Tribunal: TCU
Processo: 036.574/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1671/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 107 da Resolução-TCU 259/2014, e ainda de conformidade com a proposta da unidade técnica, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em arquivar os autos, após o envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 036.574/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pomerode - SC 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.